Tribunal: CARF
Processo: 10920.720897/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.720897/2014-77
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-009.193 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
CV AUDIO COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Decreta-se de ofício a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte quando deixa de enfrentar no voto as razões de decidir
para a manutenção do lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular de
ofício a decisão de primeira instância (Acórdão no 16-69.978), por cerceamento do direito de
defesa, para que outra seja proferida, enfrentando-se a matéria omissa (multa por cessão de nome
– art. 33, Lei no 11.488/2007). Votou pelas conclusões o conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 04/04/2014, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa equivalente ao valor aduaneiro (R$
106.316,89), referente à infração de dano ao erário, decorrente da interposição fraudulenta de
terceiros em operações de importação (art. 23, V e §§ 1o e 3o do Decreto-Lei no 1.455/1976); e a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720897/2014-77
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.193 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720897/2014-77

multa de 10% do valor da operação (R$ 10.631,69) à pessoa jurídica que ceder seu nome para a
realização de operações de comércio exterior de terceiro com vista ao acobertamento do
beneficiário, perfazendo o valor total de R$ 116.948,58.
Os fatos que ensejaram a autuação serão transcritos em síntese ou em seus
principais excertos, extraídos do relatório da decisão proferida pela autoridade a quo:
A fiscalização apurou que a empresa em epígrafe não é a real adquirente das
mercadorias importadas e que a mesma operava como interposta pessoa em comércio
exterior, praticando assim infração à legislação aplicável à matéria com previsão de
pena de perdimento às mercadorias transacionadas.
Face ao que determina o art. 23, inciso V, c/c o §3o, do Decreto-Lei n° 1.455, de 07 de
abril de 1976, foi lavrado o presente Auto de Infração para a aplicação de multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas pela impossibilidade de
apreensão de tais mercadorias.
Foram autuados pelo presente Auto de Infração:
Como Contribuinte (Importador):
• CV Áudio Comercial Importadora Exportadora e Distribuidora Ltda., inscrita no
CNPJ sob o no 08.884.802/0001-13, com sede (...) na cidade de Joinville/SC, encontra-
se habilitada pela Receita Federal a operar no comércio exterior na submodalidade
“Simplificada – Operação de pequena monta” desde 19/03/2010. (...) identificada como
CV Áudio Joinville.
Como Responsáveis Solidários (sócios administradores):
• CHRISTIANE MARIA MEES; e
• MARIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO,
O contribuinte empresa CV Áudio Joinville foi intimado, via eletrônica, em 25/04/2014
(folhas 443).
O contribuinte empresa MARIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO foi intimado, via
Aviso de Recebimento, em 22/04/2014 (folhas 445).
O contribuinte empresa CHRISTIANE MARIA MEES foi intimado, via Aviso de
Recebimento, em 22/04/2014 (folhas 446).
O contribuinte empresa CV Áudio Joinville protocolizou impugnação, tempestivamente
em 26/05/2014, na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 455 à 468,
instaurando assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante alegou que:
(...) a acusação fiscal baseia seu raciocínio, de que a Impugnante foi estabelecida com a
finalidade precípua para praticar fraudes e simulações visando a ocultação do real
sujeito passivo, vez que, as importações realizadas pela CV/AUDIO/JOINVILLE se
destinavam exclusivamente a CV/AUDIO/SÃO PAULO e, assim, converte o
perdimento das mercadorias em multa.
(...) a empresa Impugnante foi aberta para dobrar a sua capacidade de importar, pois,
tanto ela, quanto a CV/AUDIO/SP eram cadastradas no sistema RADAR na qualidade
de simplificadas, que permite a importação de U$150.000,00 semestrais.
(...)
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.193 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720897/2014-77

A empresa CV/AUDIO/SP era de propriedade da Sra. CHRISTIANE MARIA MEES e
do Sr. MARIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO, cuja empresa tem por mister o
comércio de equipamentos e componentes eletrônicos e de áudio e vídeo, além da
prestação de serviços de instalação, manutenção e reparo destes equipamentos, bem
como, a importação e a exportação.
O fato que os levou buscar uma alternativa de suprimento em Santa Catarina é que esse
Estado têm benefícios fiscais do ICMS que o Estado de São Paulo não contempla. (...).
(...)
Assim, optaram pela abertura de uma empresa INTERDEPENDENTE, cuja razão social
é a MESMA DA EMPRESA DE SÃO PAULO com coincidência, também, de seus
SÓCIOS.
(...)
O raciocínio fiscal esbarra no conceito de INTERDEPENDÊNCIA traçado no artigo
612 do Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto 7.212/2010, pois nunca poderia
caracterizar fraude ou simulação e, principalmente, ocultação do real sujeito passivo, se
essas operações de comercio exterior realizadas por empresas interdependentes, cujo
sócios detém 100% do capital social de AMBAS as empresas.
A Receita Federal habilitou dois CNPJ's: um em São Paulo e um em Santa Catarina,
cujas empresas eram dos mesmos donos e TINHAM O MESMO NOME. A mesma
Receita Federal habilitou as DUAS empresas no Sistema RADAR concedendo
autorização de importação de até US$ 150.000,00 para cada uma delas. Quando a
empresa faz uso deste limite é fraude?
(...)
As bases que sustentam a ideologia capitalista, garantindo a coerência e o
desenvolvimento do sistema, compõem-se de dois elementos primordiais: a propriedade
privada e a livre iniciativa.
(...)
A opção de abrir uma, duas ou mais empresas NÃO É DO FISCO é direito do
contribuinte. A interdependência independe, também, de aprovação pela Receita Federal
ela é instantânea e opção do contribuinte.
Nada existe de ilegal ou arbitrário do contribuinte abrir duas empresas, uma em cada
Estado, e importar pelas duas. Isso é uma opção legítima! Os sócios jamais omitiram a
informação de que são donos das duas empresas, ao revés disso, colocaram o MESMO
NOME NAS DUAS! O Auditor vem falar em OCULTAÇÃO?
Isso se chama INTERDEPENDÊNCIA. Aliás, a interdependência é reconhecida não
apenas no Regulamento do IPI, mas também, nos Regulamentos do ICMS em todos os
Estados.
(...)
A primeira vista, o Auditor Fiscal traçou um paralelo entre duas empresas que, se não se
tratasse de empresas interdependentes, realmente, caracterizaria a ocultação do real
importador ou sujeito passivo. Porém, a legislação tributária, do qual ele é guardião,
prevê situações que não podem ser superadas por sofismas.
Todo o seu raciocínio esbarra no fato das empresas terem os mesmos sócios e que isso
as torna interdependentes, cujo direito de importar por uma ou pela outra é do
contribuinte sem nenhuma ingerência pela Fiscalização. (...)
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.193 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720897/2014-77

Encerrou a impugnação com o pedido para que se reconhecesse a ilegalidade do
ato combatido, decretando a improcedência do auto de infração e a insubsistência do crédito
tributário.
O contribuinte ASCENSUS TRADING & LOGÍSTICA LTDA, importador
contratado pela CV Audio Joinvile para a realização de importações por conta e ordem deste,
protocolizou impugnação na qual aduziu sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo
da autuação em razão de desconhecer qualquer prática ilícita atribuída ao adquirente contratante.
Em um primeiro momento, a 23a Turma da DRJ/São Paulo I julgou apenas a
impugnação da CV Audio Joinvile, mantendo integralmente o lançamento fiscal, prolatando o
Acórdão no 16-064.267, de 16/12/2014.
Após tomar conhecimento da impugnação (tempestiva) apresentada pela Ascensus
Trading & Logística Ltda. (encaminhada pela DRF de Joinvile em 07/08/2015), a mesma Turma
de Julgamento “revisou” a decisão anterior e prolatou novo Acórdão, de no 16.69.978, em
24/09/2015, no qual julgou improcedente a impugnação de CV Áudio Comercial Importadora
Exportadora e Distribuidora Ltda., e exclui do polo passivo da autuação a Ascensus Trading &
Logística Ltda. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 05/07/2010
Dano ao Erário por infração de ocultação do verdadeiro interessado nas importações,
mediante o uso de interposta pessoa.
Pena de perdimento das mercadorias, comutada em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria.
O objetivo pretendido pelos interessados atentou contra a legislação do comércio
exterior por ocultar o real adquirente das mercadorias estrangeiras e consequentemente
afastá-lo de toda e qualquer obrigação cível ou penal decorrente do ingresso de tais
mercadorias no país.
A atuação da empresa interposta em importação tem regramento próprio, devendo
observar os ditames da legislação sob o risco de configuração de prática efetiva da
interposição fraudulenta de terceiros.
A aplicação da pena de perdimento não deriva da sonegação de tributos, muito embora
tal fato possa se constatar como efeito subsidiário, mas da burla aos controles
aduaneiros, já que é o objetivo traçado pela Receita Federal do Brasil possuir controle
absoluto sobre o destino de todos os bens importados por empresas nacionais.
Não foi imputada qualquer conduta tipificada ao importador de direito, que deve ser
excluído do pólo passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão da DRJ teve por fundamento para a manutenção da CV Audio Joinvile
no polo passivo do lançamento no presente processo:
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.193 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720897/2014-77

- As DIs nos 10/1125361-7, 11/1328225-0, 11/1471561-3 e 12/0049989-3,
registradas como se fossem importações realizadas por conta própria ou por conta e ordem da
empresa CV Áudio Joinville, tinham como destinatário final pré-determinado a empresa CV
Áudio São Paulo.
- Tão logo as mercadorias foram desembaraçadas, houve a imediata revenda e
encaminhamento de sua totalidade ao adquirente “pré-determinado”;
- A CV Audio Joinvile não possui funcionário/empregado registrado e sua
instalação física é insuficiente para armazenamento de mercadorias;
- O telefone de contato da CV Audio Joinvile coincide com a da CV Audio São
Paulo;
- Todas as negociações com fornecedores, e demais tratativas da compra
internacional, foram realizadas pelo sócio que se encontrava em São Paulo;
- O sitio www.cvaudio.com.br é de propriedade da CV Audio São Paulo.
Quanto á exclusão da responsabilidade da AC/Ascensus o voto consignou que a
fiscalização não trouxe qualquer elemento que apontasse a participação dessa empresa no
esquema fraudulento.
Inconformada, a autuada, CV Audio Joinvile, interpôs recurso voluntário no qual
reprisa suas razões de defesa em relação à impugnação, incrementando com textos doutrinários e
jurisprudência de tribunais superiores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Os recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Há matéria processual que deve ser enfrentada em precedência a qualquer outra.
Conforme consta do Relatório, a autuação fiscal recaiu sobre a prática de fraude e
simulação na importação de mercadorias, por meio da DI no 10/1125361-7, promovida pela
Ascensus Trading & Logística Ltda., por conta e ordem da CV Audio Joinvile, mantendo-se
oculto o real adquirente - CV Audio São Paulo.
A autoridade fiscal incluiu todos os intervenientes na operação no polo passivo da
autuação, com a ressalva de que a multa de 10% sobre o valor da operação foi cominada somente
à CV Áudio Comercial Importadora Exportadora e Distribuidora Ltda., (Cv Áudio Joinville),
CNPJ no 08.884.802/0001-13; ao passo que a multa equivalente ao valor aduaneiro fora aplicada
a todos os sujeitos passivos, conforme excerto do Relatório Fiscal (fl. 439):
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.193 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720897/2014-77

Assim, além da sujeição passiva imputada à empresa importadora AC Comercial
Importadora e Exportadora Ltda./Ascensus Trading & Logística Ltda., CNPJ no
07.635.245/0001-34 quanto à penalidade da multa equivalente ao valor aduaneiro,
na condição de contribuinte, é sujeito passivo na condição de responsável solidário pelo
crédito tributário ora constituído, nos termos da legislação acima citada, as empresas:
1 - CV Áudio Comercial Importadora Exportadora e Distribuidora Ltda. (Cv
Áudio Joinville), CNPJ no 08.884.802/0001-13; e
2 - CV AUDIO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – ME
(CV Áudio São Paulo) CNPJ: 03.673.871/0001-64.
Quanto à penalidade da multa por cessão de nome, não há que se falar em
responsabilidade solidária, sendo exclusivamente a CV Áudio Comercial
Importadora Exportadora e Distribuidora Ltda. (Cv Áudio Joinville), CNPJ no
08.884.802/0001-13, empresa que cedeu seu nome para que a empresa CV Áudio são
Paulo pudesse efetivar sua importação, o sujeito passivo do crédito constituído.
No primeiro julgamento, em 16/12/2014, Acórdão no 16-064.267, a DRJ não
analisou a impugnação da empresa Ascensus Trading & Logística Ltda e manteve a multa
por cessão de nome à CV Áudio Comercial Importadora Exportadora e Distribuidora Ltda., (Cv
Áudio Joinville), CNPJ no 08.884.802/0001-13, desenvolvendo o tema no voto, às folhas 552 a
559. A ementa restou assim redigida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 05/07/2010
Dano ao Erário por infração de ocultação do verdadeiro interessado nas importações,
mediante o uso de interposta pessoa.
Pena de perdimento das mercadorias, comutada em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria.
O objetivo pretendido pelos interessados atentou contra a legislação do comércio
exterior por ocultar o real adquirente das mercadorias estrangeiras e consequentemente
afastá-lo de toda e qualquer obrigação cível ou penal decorrente do ingresso de tais
mercadorias no país.
A atuação da empresa interposta em importação tem regramento próprio, devendo
observar os ditames da legislação sob o risco de configuração de prática efetiva da
interposição fraudulenta de terceiros.
A aplicação da pena de perdimento não deriva da sonegação de tributos, muito embora
tal fato possa se constatar como efeito subsidiário, mas da burla aos controles
aduaneiros, já que é o objetivo traçado pela Receita Federal do Brasil possuir controle
absoluto sobre o destino de todos os bens importados por empresas nacionais.
Cessão de nome. Ocultação do verdadeiro interessado nas importações, mediante o
uso de interposta pessoa.
A conduta tipificada do importador de direito (INTERPOSTO) é de “ceder o
nome” agindo em descompasso em relação à higidez do Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.193 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720897/2014-77

Uma vez recebida a impugnação da Ascensus, novo Acórdão foi prolatado em
24/09/2015, de no 16-69.978, excluindo tal empresa do polo passivo solidário.
No mesmo Acórdão, a DRJ, retirou de seu voto os fundamentos que enfrentaram
o lançamento da multa por cessão de nome, bem como nada constou no enunciado da ementa,
assim redigida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 05/07/2010
Dano ao Erário por infração de ocultação do verdadeiro interessado nas importações,
mediante o uso de interposta pessoa.
Pena de perdimento das mercadorias, comutada em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria.
O objetivo pretendido pelos interessados atentou contra a legislação do comércio
exterior por ocultar o real adquirente das mercadorias estrangeiras e consequentemente
afastá-lo de toda e qualquer obrigação cível ou penal decorrente do ingresso de tais
mercadorias no país.
A atuação da empresa interposta em importação tem regramento próprio, devendo
observar os ditames da legislação sob o risco de configuração de prática efetiva da
interposição fraudulenta de terceiros.
A aplicação da pena de perdimento não deriva da sonegação de tributos, muito embora
tal fato possa se constatar como efeito subsidiário, mas da burla aos controles
aduaneiros, já que é o objetivo traçado pela Receita Federal do Brasil possuir controle
absoluto sobre o destino de todos os bens importados por empresas nacionais.
Não foi imputada qualquer conduta tipificada ao importador de direito, que deve ser
excluído do pólo passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Nada obstante a omissão no enfrentamento da matéria (multa por cessão do
nome), o dispositivo da decisão manteve o crédito tributário lançado na sua integralidade em
relação à CV Áudio Comercial Importadora Exportadora e Distribuidora Ltda. (Cv Áudio
Joinville), CNPJ no 08.884.802/0001-13:
Acordam os membros da 23a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
IMPROCEDENTE a impugnação constante no presente processo, excluindo do pólo
passivo à empresa AC/Ascensus, mantendo o crédito tributário exigido.
Dessa forma, considerando que a prolação de novo Acórdão, revisor, pela DRJ,
torna nulo/sem efeito o anterior, tem-se que a matéria que constou da autuação deixou de ser
enfrentada no segundo julgamento de 1a instância com evidente cerceamento do direito de defesa
e do contraditório da CV Áudio Comercial Importadora Exportadora e Distribuidora Ltda. (Cv
Áudio Joinville), CNPJ no 08.884.802/0001-13.
Deve-se, portanto, novo Acórdão ser prolatado para suprir a omissão.

Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.193 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720897/2014-77

Dispositivo
Ante ao exposto, voto para anular de ofício a decisão de primeira instância
(Acórdão no 16-69.978), por cerceamento do direito de defesa, para que outra seja proferida,
enfrentando-se a matéria omissa (multa por cessão de nome – art. 33, Lei no 11.488/2007).
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital